Tribunal: TJPA
Processo: 0823602-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823602-58.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA, ANA CLAUDIA DE LIMA CAVALEIRO DE MACEDO, ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA, FRANCISCO FERRAZ DE LIMA

APELADO: IRACY DE OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁ JUDICIAL. CONDICIONAMENTO AO RECOLHIMENTO DO ITCMD. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposto contra sentença que homologou a partilha da meação do bem imóvel aos herdeiros e determinou a expedição do formal de partilha e do alvará judicial, condicionando-a à juntada do comprovante de pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de prévio recolhimento do ITCMD como condição para a expedição do formal de partilha e do alvará judicial em procedimento de arrolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 659, § 2.º, do Código de Processo Civil e o art. 192 do Código Tributário Nacional não exigem a comprovação de quitação do ITCMD para homologação da partilha ou expedição dos respectivos documentos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema Repetitivo n.º 1074, pacificou a tese de que o recolhimento do ITCMD não constitui condição para a prática dos atos formais de partilha, bastando a prova de quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD como condição para a expedição do formal de partilha e do alvará judicial.

Tese de julgamento: A exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD como condição para a expedição do formal de partilha e do alvará judicial em arrolamento está em desacordo com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada no Tema 1074 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 659, § 2.º; Código Tributário Nacional, art. 192.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.896.526/DF, Tema 1074.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ana Paula Oliveira de Lima e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pela 10.ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de arrolamento de bens, que condicionou a expedição do formal de partilha e alvará judicial à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, julgo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, a partilha da meação do imóvel situado na Travessa Timbó, nº 1283, deixado pela falecida Iracy de Oliveira de Lima, isto é, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel, devido aos seus herdeiros ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA, ANA CLÁUDIA DE LIMA CAVALEIRO DE MACEDO e ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA, reservada a meação do cônjuge supérstite, por não integrar o patrimônio do de cujus. Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha e o alvará judicial, se for o caso, anotando-se que a expedição dos referidos documentos ficará condicionada a juntada do comprovante de pagamento do imposto de transmissão causa mortis – ITCMD.

Deixo de condenar os requerentes em custas e despesas processuais, por serem beneficiários da justiça gratuita, na forma do art. 82 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a legislação vigente (art. 659, § 2.º, do CPC/2015 e art. 192 do CTN), bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1074/STJ), não autorizam tal condicionamento.

Argumentam que a homologação da partilha e a consequente expedição do formal respectivo não dependem do prévio recolhimento do ITCMD, sendo exigível, tão somente, a prova de quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, nos moldes da legislação supramencionada.

Ressaltam que a exigência de quitação prévia do imposto ofende a sistemática processual vigente e obsta indevidamente a finalização do procedimento de partilha.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que se determine a expedição imediata do formal de partilha e do alvará judicial, independentemente da comprovação do pagamento do ITCMD.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da exigência, pela sentença de primeiro grau, do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a expedição do formal de partilha e do alvará judicial, no bojo de procedimento de arrolamento.

A matéria foi objeto de pacificação no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio do julgamento do REsp n.º 1.896.526/DF, que resultou na fixação da tese do Tema 1074, assim redigida:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Conforme ressaltado na jurisprudência consolidada

da referida Corte Superior
[1]
: “
tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros
”.

Ademais, é importante frisar que, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, é exigida apenas a prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, não se incluindo, portanto, o ITCMD na condição suspensiva da prática dos atos judiciais que formalizam a partilha.

Por sua natureza de imposto de transmissão, o ITCMD não se vincula à existência do processo de inventário ou arrolamento, mas sim ao próprio ato de transmissão patrimonial, cabendo à Fazenda Pública adotar os meios cabíveis para sua cobrança, sem interferência indevida no trâmite do processo judicial.

Assim sendo, a exigência imposta na sentença de origem está em desconformidade com a orientação firmada nos tribunais superiores, devendo ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida, afastando a exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD como condição para a expedição do formal de partilha e do alvará judicial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalh
ã
es, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Belém, 12/06/2025